Tribunal: TJDFT
Processo: 0749879-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DA RENDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo originário. O agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família, em razão dos elevados custos com a educação superior de suas duas filhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao agravante, considerando sua alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 99, §3o, do CPC estabelece que a declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada por elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que a análise do direito à gratuidade deve considerar critérios objetivos e subjetivos, incluindo o comprometimento da renda com despesas essenciais e sinais ostensivos de riqueza.
5. No caso concreto, restou demonstrado que, embora o agravante possua renda superior a cinco salários mínimos, sua situação econômica está severamente comprometida com despesas educacionais de alto custo, não havendo indícios de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada.
6. O indeferimento do benefício com base apenas na renda bruta do requerente, sem análise do contexto financeiro completo, contraria a jurisprudência das Turmas Cíveis e os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. Configurados os requisitos do artigo 99, §7o, do CPC, é cabível a concessão do benefício, garantindo-se a tramitação do feito sem o pagamento das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da justiça gratuita exige a análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos, incluindo o comprometimento da renda do requerente com despesas essenciais e a ausência de sinais ostensivos de riqueza.
2. A hipossuficiência financeira pode ser reconhecida mesmo para requerentes com renda superior a cinco salários mínimos, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
3. O indeferimento do benefício deve estar fundamentado em elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do requerente, não bastando a mera aferição da renda bruta mensal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3o e §7o, e 101, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1879356, 0701336-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/06/2024, DJe 26/06/2024.